Tribunal: TJDFT
Processo: 0714573-80.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE PELO SINISTRO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância "a quo", por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância.
2. O inadimplemento do prêmio do seguro DPVAT não desautoriza o pagamento da indenização. Súmula 257 do STJ. Precedentes do TJDFT.
3. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF).
4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.